Tribunal: STF
Processo: ARE 1359900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CONCURSO PÚBLICO - Pretensão do Sindicato de Especialistas da Educação do Magistério Oficial de São Paulo à informação acerca do total de vagas disponíveis para preenchimento do cargo de Diretor de Escola, bem como convocação de candidatos aprovados e, por fim, prorrogação da validade do concurso - Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em contrarrazões, acolhida - Sindicato que busca defender interesses de aprovados em concurso público - Candidatos que não fazem parte do Quadro do Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo - Extinção sem resolução do mérito - Ação, na origem, julgada improcedente - Sentença de improcedência reformada - Extinção do processo sem análise do mérito - Recurso prejudicado.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º, III, da Constituição. 



    O recurso é inadmissível. Isso porque o preceito constitucional tido por violado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ainda que superado o óbice apontado, constata-se que para divergir das conclusões do Tribunal de origem seria necessário analisar a lei infraconstitucional pertinente, as circunstâncias do caso concreto e o estatuto do Sindicato recorrente para concluir pela legitimidade pretendida. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.8.2010. 



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre a legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública, refere-se ao plano infraconstitucional. 



    Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e da análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como do estatuto do Sindicato, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 786.766-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICOM. Lei Municipal em face da Constituição Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam, por não constar entre os legitimados previstos na Constituição Estadual e por ausência de pertinência temática. Não violação ao artigo 103, IX, CF. 4. Reanálise da pertinência temática. Impossibilidade. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.037.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator